Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo n. 0708936-51.2021.8.07.0006 Apelante(s) Banco Bradesco Financiamentos S.A. Apelado(s) Lucas Silva de Castro DESPACHO A sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no art. 485, I, do CPC, se submete a necessário juízo de retratação do órgão prolator, nos termos do art. 485, § 7o, do mesmo Código. Concretamente, tal pronunciamento não foi exarado antes da remessa dos autos para este tribunal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para DETERMINAR a devolução do processo ao juízo de origem, com a finalidade de se manifestar na forma do art. 485, § 7o, do CPC. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora